Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROSSEGUIMENTO DA FEITO. RECURSO PROVIDO.

1. Dispensável a prévia liquidação do título exequendo coletivo, vez que a existência da dívida - an debeatur - encontra-se declarada na sentença e o valor a ser pago - quantum debeatur - pode ser obtido por meros cálculos aritméticos. Nesse aspecto, a liquidação não é necessária porque o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados.

2. Recurso conhecido e provido. Maioria.